Tribunal: TJDFT
Processo: 0719223-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0719223-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS NEVES OLIVEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava a declaração de nulidade do auto de infração n. SA03861569, sustentada em flagrante ofensa aos princípios Constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Em suas razões (ID 59620238), o recorrente sustenta que foi abordado em operação policial e que a máquina de teste de álcool acendeu a luz vermelha e, assim, foi autuado como incurso no artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, aduz que não recebeu notificação para responder ao processo administrativo. Alega que a mera adesão ao Sistema de Notificação Eletrônico – SNE, não confere ao DETRAN a prerrogativa de não demonstrar que realizou a notificação via sistema. Argumenta que “não há qualquer elemento probatório que demonstre que o Recorrente foi notificado da penalidade a ele imposta em razão da infração de trânsito em questão”. Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade da sanção aplicada. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 59620239 a 59620242). Contrarrazões apresentadas (ID 59620246), em que o recorrido alega ausência de dialeticidade por inovação em fase recursal. É o relatório. Decido. Inicialmente, passo à análise da preliminar aventada pelo recorrido. No caso em análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais não guardam qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, tratando-se, em verdade, de inovação de teses de defesa em fase recursal. Verifica-se, na origem, que, em que pese o requerente ter mencionado, genericamente, a não observância aos princípios da ampla defesa e contraditório no processo administrativo, não há descrição clara e objetiva quanto à nulidade decorrente de ausência de notificação administrativa para a plena defesa da parte. Ademais, afere-se que a sentença é precisa ao mencionar que a questão posta a solucionar tange-se à apreciação da possibilidade da aplicação da multa por recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A do CTB) sem que seja necessário exames complementares ao conhecido como “teste de bafômetro”. Em toda a inicial, a parte autora impugna o teste e a ausente de demonstração de outros elementos capazes de aferir que ele estava sob a influência de álcool, inclusive alegando, em tópico específico, a suposta ausência de aferição do etilômetro pelo INMETRO. Outrossim, não há, na inicial, impugnação quanto a ausência de prazo para defesa administrativa e/ou comprovação de registro em sistema de notificação eletrônica. Destarte, resta evidente a ausência de dialeticidade no recurso interposto, de fácil percepção pelo fato da irresignação não abordar o que efetivamente fora analisado na sentença, o que enseja o seu não conhecimento. Precedentes: Acórdão 1289518, 07023936420198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020; Acórdão 1838571, 07053562420238070012, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024; Acórdão 1660414, 07186554820218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE). Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos à origem para arquivamento. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.